Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-77.2018.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000037-77.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KLEDER LUIZ PIAIA - CNPJ: 01.107.826/0001-17 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA TERRA VIVA - COOAVIL - CNPJ: 04.250.037/0001-29 (APELADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. EMISSÃO DE PARTÍCULAS POR ARMAZÉM DE GRÃOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por KLEDER LUIZ PIAIA ME (HOTEL CATARINENSE), contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de alegados transtornos causados pela emissão de partículas provenientes da atividade da empresa vizinha, COOAVIL – Cooperativa Agropecuária Terra Viva. A parte autora sustenta que a dispersão de resíduos vegetais oriundos do armazém de grãos da ré atinge o imóvel do hotel, afetando o funcionamento do estabelecimento e a saúde de seu proprietário, o que configuraria uso anormal da propriedade e violação ao direito de vizinhança. Pretende a reforma da sentença, com condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atividade desenvolvida pela empresa ré caracteriza uso anormal da propriedade, em violação ao direito de vizinhança; (ii) estabelecer se os transtornos alegados justificam a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atividade exercida pela ré – armazenagem de grãos – encontra-se regularmente licenciada, sendo compatível com a zona industrial ZI-2 em que está situada, conforme previsão da Lei Complementar Municipal n. 108/2009.

4.

A emissão de partículas vegetais é inerente à atividade desenvolvida, não havendo comprovação de que ocorra em nível acima do tolerável, tampouco de que configure uso anormal da propriedade, nos termos do art. 1.277 do Código Civil.

5.

Não foi demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da ré e a ocorrência de danos ambientais ou à saúde, sendo insuficientes os documentos apresentados pela parte autora para comprovar degradação efetiva ou perturbação anormal.

6.

A existência de autuações administrativas e inquérito civil arquivado não comprova ilicitude atual ou persistência de irregularidades, sobretudo diante da posterior regularização e emissão de Licença de Operação.

7.

O dano moral exige comprovação de sofrimento, vexame ou constrangimento relevantes, o que não se verifica no caso, caracterizando-se os transtornos como meros aborrecimentos decorrentes da vida em sociedade.

8.

A jurisprudência citada pelo apelante refere-se a hipóteses distintas, nas quais se comprovou emissão de fuligem e ruídos em níveis ilegais, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A emissão de partículas vegetais por armazém de grãos localizado em zona industrial, regularmente licenciado, não configura uso anormal da propriedade, quando inexistente prova de que a atividade ultrapasse os limites da tolerância média exigida pela convivência em sociedade.

2.

A configuração de dano moral decorrente de atividade empresarial exige demonstração de violação relevante ao direito de personalidade, não se caracterizando por meros aborrecimentos cotidianos.

3.

A ausência de nexo de causalidade e de prova da degradação ambiental afasta a responsabilização objetiva prevista na legislação ambiental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KLEDER LUIZ PIAIA ME (HOTEL CATARINENSE)
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Sorriso,
nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais n.
1000037-77.2018.8.11.0040
, que julgou improcedentes os pedidos.

Alega Apelante que, o juízo
a quo
ignora o conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente as notificações e autuações administrativas realizadas em desfavor da empresa apelada, tanto na matriz quanto na filial, especialmente a vistoria do Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF), em 2017, que constatou a dispersão excessiva de partículas e resíduos de grãos atingindo diretamente o imóvel da autora, circunstância que, segundo alega, perdura há aproximadamente dez anos.

Sustenta que os transtornos causados configuram verdadeiro abuso do direito de vizinhança e ofensa à integridade do meio ambiente equilibrado.

Defende, com base em jurisprudência variada, que o incômodo ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, afetando o exercício da atividade hoteleira e a saúde do proprietário, idoso, evidenciando o dano moral
in re ipsa.

Argumenta que a licença de operação apresentada pela recorrida foi emitida apenas após o ajuizamento da ação e, ainda assim, encontra-se vencida, conforme documentos juntados.

Aduz que a ré funcionava de forma irregular, sem alvará, no momento dos fatos que ensejaram a ação, e que não teria adotado medidas eficazes para conter os impactos de sua atividade, persistindo os danos até o presente.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso

(id.244208288).

Certidão pagamento preparo (ide.254079698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

KLEDER LUIZ PIAIA ME (HOTEL CATARINENSE)
ingressou com obrigação de fazer c/c danos morais, objetivando a condenação em danos morais e materiais, em razão do transtorno sofrido pelo excesso de película de grãos e poeira causado pelo trânsito dos veículos, que adentram na Cooperativa.

Em sua contestação, a ré (COOAVIL) nega que a atividade de expelição de grãos realizada em suas instalações cause prejuízo à vizinhança ou configure poluição ambiental.

Sustenta que todas as suas atividades estão devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais competentes, observando os parâmetros legais e técnicos para emissão de partículas e ruídos.

A ré alega que o autor não apresentou provas suficientes de que os supostos danos à saúde e ao bem-estar da comunidade decorrem diretamente da atividade da empresa, sendo as alegações genéricas e desprovidas de respaldo técnico ou laudos periciais conclusivos. (id.24208677).

Em análise dos autos, o Juízo monocrático julgou improcedentes os pedidos e, de consequência julgou extinto o feito com resolução de mérito.

A pretensão da parte autora funda-se na alegação de que a atividade exercida pela ré – armazém de grãos – gera excesso de poeira e partículas vegetais que invadem as dependências do hotel vizinho, prejudicando a clientela, a saúde e o sossego, o que caracterizaria ofensa ao direito de vizinhança (art. 1.277 do CC).

Porém, não se verifica nos autos demonstração de uso anormal da propriedade pela ré, sendo a emissão de partículas compatível com a zona industrial em que se encontra, conforme previsto na Lei Complementar Municipal n. 108/2009.”

Ainda que se alegue violação ambiental, é pacífico que a responsabilidade objetiva prevista na Lei 6.938/81 e no art. 225, §3o, da Constituição Federal exige demonstração do nexo de causalidade e da efetiva degradação, o que não restou comprovado no caso concreto.

As provas documentais indicam a existência de Licença de Operação válida à época (ID 13485955).

Além disso, empresa ré está localizada em zona industrial – ZI-2, com permissivo legal para empreendimentos geradores de impacto, conforme art. 71 da Lei Complementar Municipal n. 108/2009.

Existência de sistemas de contenção de partículas, exaustores e medidas de limpeza periódica (foto - id.244208685).

O dano alegado pelo autor, para configurar-se como moral indenizável, deveria extrapolar o limite do mero aborrecimento cotidiano e atingir de forma relevante e anormal o direito de personalidade (STJ, AgRg no AREsp 476.893/SP, Rel. Min. Marco Buzzi).

No presente caso, a sentença de piso acertadamente destacou que “a emissão de partículas pelo armazém é inerente à atividade exercida e suportável pela vizinhança”, não configurando uso anormal da propriedade (CC, art. 1.277).

O apelante sustentar que, à época dos fatos, a empresa não possuía licença válida e que até hoje persiste em descumprimento ambiental.

Contudo, a prova constante nos autos é clara em demonstrar que a filial da empresa requerida foi objeto de inspeção pelo NIF e regularizou sua situação, inclusive com emissão de Licença de Operação (id.244208276).

Importa registrar que a alegação de que a matriz também sofreu autuação ambiental não tem repercussão jurídica no presente feito, por tratar-se de CNPJ distinto e outro local de operação, conforme consignado na sentença.

O inquérito civil mencionado (no 006156-025/2017), instaurado perante o Ministério Público, foi arquivado após regularização, o que reforça a inexistência de ilicitude atual que fundamente reparação (id.244208263).

Observa-se ainda, que as testemunhas disseram que a Cooperativa vem tentando amenizar as consequências, colocando

pedras(brita) em seu pátio e sempre estão molhando o terreno, em razão da poeira.

Para que seja deferida a indenização por danos morais é necessária demonstração de que a situação experimentada tenha exposto a vítima à dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (omissis) 3
. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
.4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1354773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgada em 02/04/2019, DJe 24/04/2019).

Quanto à jurisprudência colacionada pela apelante cuida de hipóteses distintas, nas quais houve comprovação inequívoca de emissão de fuligem e barulho em níveis acima dos limites legais, o que não se comprovou no presente caso.

A similitude entre as decisões exige identidade fática, o que não se verifica aqui. O acervo probatório aponta para a adequação do empreendimento às normas ambientais e urbanísticas, bem como inexistência de dano concreto ou extrapolação do limite do uso normal da propriedade.

Assim, "Os pequenos incômodos derivados do uso normal serão suportados dentro de uma razoável tolerância que todos necessitam como pressuposto para a vida em sociedade. A tolerância é aferida pela média das pessoas, sem que se alcance a excessiva sensibilidade de uns ou a rudez de outros." (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD. Nelson. Curso de direito civil: direitos reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do art. 487, I, do CPC, por seus próprios fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, arbitrados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025